Tribunal: TJPA
Processo: 0016683-82.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016683-82.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E ABONO DAS FALTAS EM ASSENTO FUNCIONAL, EM VIRTUDE DA COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO DENTRO DO PRAZO PRESCRITO EM LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A
pelação cível,
interposta pelo
Estado do Pará
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em seu desfavor por
Fernando Flávio Lopes Silva
.

2.

Narra a exordial que Fernando Flávio Lopes Silva ajuizou ação anulatória em desfavor do Estado do Pará, afirmando que é servidor da Polícia Civil e que em setembro/2003 lhe foi descontado indevidamente o valor de R$ 367,75, referente à falta ao trabalho nos dias 24, 25 e 28/07/2003, a despeito de ter apresentado atestado médico tempestivamente.

3.

O Estado se limitou a afirmar que os descontos foram validos, porém, em nenhum momento contraditou as provas apresentadas pelo apelado, como a justificativa apresentada a chefia imediata, ou mesmo a rasura em sua frequência de julho/2003.

4.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo.

5.

Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

6.

O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

7.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE REFORMADA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.
E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
,
e REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença de primeiro grau
apenas no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta pelo
Estado do Pará
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em seu desfavor por
Fernando Flávio Lopes Silva
.

Narra a exordial que Fernando Flávio Lopes Silva ajuizou ação anulatória em desfavor do Estado do Pará, afirmando que é servidor da Polícia Civil e que em setembro/2003 lhe foi descontado indevidamente o valor de R$ 367,75, referente à falta ao trabalho nos dias 24, 25 e 28/07/2003, a despeito de ter apresentado atestado médico tempestivamente.

Informou que tentou resolver administrativamente, porém teve seu atestado indeferido, sob a alegação de que o atestado não foi apresentado no 1º dia útil subsequente ao da falta (Portaria n. º 122/2003-DGPC).

Ressalta que além de ter trabalhado 03 dias a mais naquele mês, como compensação, a frequência do mês de julho/2003 foi rasurada, tendo sido apagada a expressão “licença médica” por pessoa não identificada, o que comprova que o autor se encontrava afastado por motivo de saúde nos dias de falta.

Além disso, suscita interpretação equivocada pelo Delegado Geral, pois o prazo para apresentação de atestado é exíguo, especialmente quando se trata de servidores do interior do Estado, bem como não pode a Administração supor que o servidor enfermo tenha faltado negligentemente.

Pondera que apresentou o atestado na unidade onde era lotado, que considera como extensão do DRH da Polícia Civil, tanto assim é que o Diretor da Seccional no mesmo dia encaminhou o documento para protocolo na Delegacia Geral.

Ademais, assevera que nos termos do art. 2º da IN n.º 0007/96-SEAD, a chefia imediata pode abonar faltas, deduzindo-se, portanto, que também é competente para receber o atestado, destacando que na aludida Portaria não consta que o servidor que a infrinja seja apenado com falta e descontos, o que só poderia ocorrer mediante processo administrativo.

Por fim, pede a devolução dos valores, com juros e correção, e a exclusão das faltas no assentamento funcional.

Ao receber a ação, o juízo de piso reservou-se a apreciar a liminar, após resposta do Estado do Pará. (Id nº 5838798)

O Estado do Pará apresentou contestação aduzindo a legalidade dos descontos realizados. (Id n° 5838799)

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo que resultou no desconto em folha de pagamento da quantia de R$ 367,75 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a qual deve ser devolvida ao Autor, bem como determinou a remoção das faltas registradas no respectivo assento funcional, referente aos dias 24, 25 e 28 de julho de 2003. (Id n° 5838803)

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista que, o autor, ora apelado não teria comprovado o direito alegado. (Id n° 5838804)

Contrarrazões do apelado pugnando pela manutenção da sentença atacada. (Id n° 5838813)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Id n° 6387123)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 6574109)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O inconformismo do Estado se dá com a sentença de 1º grau que considerou nulo o ato administrativo que descontou a quantia de R$ 367,75 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), determinando a devolução ao autor ora apelado, e o abono de faltas em seu assento funcional.

Para tanto, o juiz
a quo
ressaltou que o desconto foi incorreto, usando a seguinte fundamentação:

“(...) Dessa forma, entendo que o réu interpreta a Portaria supra com rigorismo deveras acentuado, porque o autor não deixou de apresentar justificativa, pelo contrário, chegou a protocolar os atestados originais no DRH da PC/PA, posteriormente, em 07/08/2003, através do pedido de fl. 13.

Portanto, verifico que o autor não foi inerte ou negligente ou que muito menos tenha considerado a Portaria como letra morta, como se estivesse tentando burlar os regramentos internos da instituição.

Aliás, o réu sequer juntou provas para desconstituir os argumentos do Requerente.”

Ademais, como bem pontuou o juiz, em sua defesa
o Estado se limitou a afirmar que os descontos foram validos, porém, em nenhum momento contraditou as provas apresentadas pelo apelado, como a justificativa apresentada a chefia imediata, ou mesmo a rasura em sua frequência de julho/2003.

Se não bastasse a Portaria n.º 122/2003-DGPC, informa que a justificativa por atestado médico deve ser efetuada até o primeiro dia útil subsequente ao da falta do servidor, o que foi providenciado pelo apelado, mesmo que não tenha sido diretamente no setor de recursos humanos, mas sim primeiramente protocolado os documentos comprobatórios de ausência, em cópia, através do Ofício n.º 025/2003, datado de 25/07/2003, o qual foi dado entrada no mesmo dia no Departamento de Polícia da Capital (Id n° 5838794 - Pág. 14).

Cabe observar ainda, que o servidor
não pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal, senão vejamos
:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM REMUNERAÇÃO POR SUPOSTAS FALTAS AO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. 1.
A observância do procedimento administrativo regular a fim de caracterizar a falta em serviço do servidor sem a devida justificação durante o período em questão deveria anteceder à aplicação da sanção ora guerreada, pois, agir de outra forma implica violação do direito individual do servidor, garantido constitucionalmente, de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal.
2. Nesse sentido, precedentes desta Corte: (AMS 2005.33.00.018124-9/BA, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ p.29 de 24/07/2006 e AC 0015632-11.2004.4.01.3800 / MG, Rel. Juíza Federal ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.736 de 28/09/2012) 3. No caso concreto, o procedimento administrativo somente foi instaurado após o pedido administrativo formulado pela apelante, acerca do restabelecimento da frequência. Ademais, verifica-se pelos documentos de fls. 15/26 que houve cumprimento de mandados pela apelante nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro, ou seja, houve prestação de serviço externo. Por outro lado, se entende a Administração que a produtividade da apelante ficou aquém das expectativas, deverá instaurar procedimento próprio. 4. A correçãomonetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela e juros moratórios, a partir da citação, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. Os honorários advocatícios devem ser fixados em de 10% da condenação, respeitada a Súmula n. 111 do STJ, consoante precedentes desta Corte. ( AC 0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. Desembargador Federal JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Primeira Turma, e-DJF1 p.121 de 16/09/2015). 5. Apelação da parte autora provida. (TRF-1 - AC: 00051615620064013802 0005161-56.2006.4.01.3802, Relator: JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 28/04/2016 e-DJF1)

Dessa forma,
constato que não houve inércia ou negligência da parte do servidor público, demonstrando assim o seu direito a devolução dos valores e abono dos dias em sua ficha assentamento funcional.

Por fim,
quanto aos
índices de correção monetária
, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e
Juros de mora
segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No cálculo da correção monetária,
o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Em
REMESSA NECESSÁRIA
,
CONHEÇO e REFORMO PARCIALMENTE
a sentença de primeiro grau
apenas no que se refere à aplicação dos juros e correção monetária.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023